Tribunal: TJSP
Processo: 2286670-62.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 5.917/2019, do Município de Valinhos que "institui a Lei de Responsabilidade Educacional no âmbito do Município de Valinhos". Alegada afronta aos arts. 5o, 24, § 2o e 47, XIX, da Carta Bandeirante. Inocorrência. Lei que não dispõe sobre matéria de competência reservada ou privativa do Alcaide, mas tão somente cuida da publicidade dos atos da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 5.917/2019, do Município de Valinhos que "institui a Lei de Responsabilidade Educacional no âmbito do Município de Valinhos". Alegada afronta aos arts. 5o, 24, § 2o e 47, XIX, da Carta Bandeirante. Inocorrência. Lei que não dispõe sobre matéria de competência reservada ou privativa do Alcaide, mas tão somente cuida da publicidade dos atos da Administração com vistas ao princípio da transparência. divulgação oficial de informações que é dever previsto na Carta de 1988 (art. 37, caput e § 1o), especialmente para informação acerca das condições da prestação de serviço público. Questões ligadas à transparência que não permitem a reserva legislativa, devendo ser objeto de iniciativa concorrente. Precedentes.
Ação improcedente.